Tribunal: CARF
Processo: 13116.740784/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.740784/2019-75
ACÓRDÃO
2003-006.811 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO JUTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA. NÃO INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Impugnação pelo
contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo impede o
conhecimento da defesa interposta em razão da sua intempestividade.
Demonstrada a intempestividade da impugnação, não cabe prosperar o
exame das demais alegações apresentadas em recurso voluntário
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas para analisar a tempestividade da impugnação, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.811 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740784/2019-75
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 443/454 interposto contra decisão da DRJ 02,
de fls. 430/435, que não conheceu da impugnação do contribuinte e manteve a integralidade do
crédito tributário.
O lançamento tem por objeto a contribuição devida ao SENAR relativa ao período
de 08/2015 a 09/2017, conforme auto de infração de fls. 54/61, lavrado em 17/07/2020, com
ciência da RECORRENTE em 10/08/2020, conforme AR de fl. 362, tendo o sócio sido intimado via
edital de fl. 369 em 31/08/2020.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 1.431.473,68, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 62/75, a contribuinte adquiriu
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, conforme Notas Fiscais Eletrônicas, cujas
informações estão detalhadas em Planilha 01 – Compras de produção rural de pessoas físicas
(NFe). Verificou-se que a contribuinte não declarou em GFIP’s as aquisições de produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas.
Desta forma, concluiu que a contribuinte deixou de reter e recolher a contribuição
do empregador rural pessoa física para o SENAR, quando estava sub-rogada nesta obrigação por
ser empresa adquirente de produção rural da pessoa física.
Dispõe, ainda, o relatório fiscal:
DAS MEDIDAS JUDICIAIS
(...)
34 - Foram identificadas duas medidas judiciais do sujeito passivo referentes às
contribuições objeto desse procedimento fiscal.
35 - A primeira medida judicial se refere ao Mandado de Segurança no 0003143-
86.2015.4.03.6002, a qual foi julgada favorável à União (Fazenda Nacional) com
trânsito em julgado em 01/10/2019. Não houve medida liminar que suspendesse
a exigibilidade do crédito, no todo ou em parte, nem a existência e suficiência de
depósitos judiciais relacionados com os tributos questionados.
36 - A segunda medida judicial se refere ao Mandado de Segurança no 5000033-
11.2017.4.03.6006, com sentença denegatória (de improcedência), encontrando-
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.811 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740784/2019-75
3
se no Tribunal Regional Federal da 3a Região com recurso de apelação interposto
e ainda não julgado. Não houve medida liminar que suspendesse a exigibilidade
do crédito, no todo ou em parte. Em consulta aos sistemas da Receita Federal,
detectou-se a existência de um depósito judicial, no entanto, refere-se à período
de apuração (10/2018) não abrangido por este procedimento fiscal.
37 - Ressalta-se que a opção do sujeito passivo por discutir a exigibilidade do
crédito tributário pela via judicial, antes, durante ou posteriormente ao
lançamento desse crédito, implica a prévia, concomitante ou posterior renúncia
ao direito de defesa na esfera administrativa ou desistência de impugnação ou
recurso já interpostos, em atenção ao princípio da unidade de jurisdição.
38 - Pelo exposto nos itens acima, itens 32 a 37, conclui-se que não existe
nenhuma causa que impeça o lançamento do crédito tributário, nem que
suspenda sua exigibilidade.

Impugnação
Mesmo intimada em 10/08/2020, conforme AR de fl. 362, a RECORRENTE não
apresentou impugnação em face do auto de infração, razão pela qual foi lavrado o termo de
revelia de fl. 371.
Após despacho datado de 12/11/2020 para prosseguimento da cobrança (fl. 377), a
contribuinte apresentou em 14/12/2020 a impugnação de fls. 381/382.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de
origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A Interessada, devidamente notificada, impugna o Auto de Infração, fls. 381/387,
com base nos argumentos a seguir relatados.
Não houve intimação válida da Interessada e de seus sócios.
O aviso de recebimento foi assinado por Joarez Fernandes de Assunção em
10/08/2020, no entanto, ele não é funcionário da Impugnante e sim da Empresa
Frizelo Frigorífico Ltda, arrendatária das instalações da Interessada, a partir do
início da vigência do contrato de arrendamento “tanto a empresa ora autuada
(Juti) quanto a empresa Frizelo Frigoríficos Ltda passaram a ter funcionários
laborando neste estabelecimento”.
Para que a intimação postal seja válida, não basta que seja recebida no domicílio
fiscal do contribuinte, é necessário “ter a certeza de que a intimação foi entregue
à empresa autuada ou para algum de seus representantes ou funcionários”,
conforme Lei 9.784/99, art. 26, §§ 3o e 5o. No caso, a Interessada mantém apenas
uma colaboradora na planta industrial arrendada, “devendo então a referenciada
intimação ser efetivada sob sua pessoa”.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.811 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740784/2019-75
4
A Impugnante “apenas se deu conta da existência do presente débito ao efetuar
consulta à sua conta corrente fiscal junto a SRFB”.
A garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa requer a ciência
inequívoca da instauração do processo e oportunidade para se manifestar nos
autos e apresentar provas. A ausência de intimação válida compromete o direito
ao contraditório e à ampla defesa, por isso a intimação realizada deve ser
considerada nula.
Os administradores foram intimados em endereços errados. O Sr. Ivan foi
intimado no endereço constante na Rua Japão, 55, apto 41, Parque das Nações,
no Município de Santo André, quando deveria ter sido intimado no Município de
Carlópolis, Estado do Paraná, conforme informado pela própria autuada, quando
da resposta apresentada no Procedimento Fiscal 0120200-2018-00129-7, fl. 34. Já
o Sr. Jorge Luiz Prete foi intimado no endereço constante na Rua Conde D’Andrea,
no 12, Jardim Santa Mena, no Município de Guarulhos – a correspondência voltou
sem o devido recebimento, fl. 366. No entanto, o Sr. Jorge Luiz Prete possui
domicílio no endereço Estrada do Capão Bonito, no 1.183, Vila Maria de Lourdes,
no Município de Guarulhos - Procedimento Fiscal 0120200-2018-00129-7, fl. 22.
Diante do envio da ciência para endereço diverso do atualizado, as intimações
devem ser consideradas nulas.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que seja declara a
nulidade da decisão que decretou a revelia da autuada, expedidas novas
intimações nos endereços abaixo e reabertura do prazo para eventual
impugnação administrativa.
i) empresa autuada, para o endereço constante dos autos, mas na pessoa
de sua preposta lá alocada;
ii) o sócio Sr. Jorge Luiz Prête, endereço constante às fis. 22 dos autos, aqui
Estrada do Capão Bonito, 1183, Vila Maria de Lourdes, Guarulhos, SP, CEP
07263-010;
iii) o sócio Sr. Ivan Casagrande, endereço constante dos autos, fis. 34/35,
aqui Estrada Gracioso, UC PAN, Granja Sitio Santo Antonio, Carlópolis, PR,
CEP 86420-000;

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ 02 não conheceu da defesa apresentada pela
RECORRENTE e julgou procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 430/435):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2015 a 30/09/2017
Ementa
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.811 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740784/2019-75
5
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE. 1.Considera-se intempestiva a impugnação
apresentada após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que
foi feita a intimação da exigência, não tendo a faculdade, portanto, de instaurar a
fase litigiosa do procedimento fiscal. 2.É válida a intimação promovida pelos
Correios mediante Aviso de Recebimento, entregue no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte para fins cadastrais.

Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Dos Recurso Voluntários
A RECORRENTE autuada, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/04/2021,
conforme Termos de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de fl. 455, apresentou recurso
voluntário de fls. 443/454 em 07/04/2021 (ou seja, antes mesmo de sua ciência formal).
Em suas razões, a RECORRENTE volta a defender a inexistência de intimação válida,
tanto da empresa como também de seus administradores. Assim, requereu a nulidade das
intimações outrora efetivadas e, consequentemente, a nulidade do termo de revelia, com a
expedição de novas intimações para apresentação da impugnação.
No mais, reiterou todos os argumentos da impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo merece apenas conhecimento parcial,
conforme adiante esclarecido.

I. PRELIMINAR: Da tempestividade da impugnação
A despeito de o recurso voluntário ter sido apresentado tempestivamente, entendo
que o mesmo somente deve ser conhecido no que se refere à questão do conhecimento da
impugnação por parte da DRJ. No presente caso, as questões de mérito não podem analisadas por
não terem sido objeto da decisão recorrida ante a constatação, pela DRJ, da ausência de
tempestividade da impugnação e, consequente, não instauração da fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.811 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740784/2019-75
6
Em sua defesa, a RECORRENTE voltou a alegar que “não houve intimação válida da
empresa autuada, ora Recorrente, bem assim de seus administradores” (fl. 447). Afirma que a
pessoa que assinou o AR de fl. 362 (Sr. Joarez Fernandes de Assunção) “não é funcionário da
empresa Recorrente, (...), conforme se verifica do Registro de Empregados (fls. 394/395), a qual
demonstra que o Sr. Joarez Fernandes de Assunção é funcionário da empresa Frizelo Frigorificos
LTDA.” (fl. 447).
Desta forma, cita dispositivos do Decreto no 70.235/72, da Lei no 9.784/99, e da
Constituição Federal. A fim de defender que não basta a entrega da intimação no domicílio fiscal
do contribuinte, haja vista que a mesma deve ser recebida por algum dos representantes ou
funcionários da empresa.
Ademais, reafirmou que as intimações também não foram encaminhadas aos
endereços atualizados dos administradores da empresa autuada.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
Quanto a intimação da contribuinte, o AR de fl. 362 indica que a correspondência
foi encaminhada ao seguinte endereço
RODOVIA BR 163 KM 177, S/N
ZONA RURAL
79955000 Jutí-MS
Este é o mesmo endereço para onde foram encaminhadas todas as
correspondências ao longo do procedimento de fiscalização (por exemplo, fls. 04, 06, 08, 10, etc.).
Ademais, é o mesmo endereço que a contribuinte indica em sua peça recursal.
Ou seja, não há dúvidas de que a intimação foi encaminhada ao endereço da
contribuinte. Neste sentido, válido trazer o teor da Súmula CARF no 09:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não merece prosperar o argumento de que a correspondência teria sido
recebida por pessoa estranha, não funcionário da empresa, pois este fato não altera em nada a
validade da notificação da contribuinte, já que enviada ao seu domicílio fiscal.
Quanto a intimação dos sócios, também infundado o pleito da contribuinte.
Em princípio, destaca-se que o encaminhamento das intimações aos sócios se deu
apenas por cautela, visto que a contribuinte não recebeu o último termo antes do encerramento
da ação fiscal, conforme esclareceu a autoridade lançadora no TERMO DE CIÊNCIA DE
LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL (fl. 360):
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.811 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740784/2019-75
7
Tendo em vista que a empresa não recebeu, via postal, o Termo anterior, o
presente Termo está sendo enviado, simultaneamente, para a empresa e para os
sócios administradores Ivan Casagrande e Jorge Luiz Prete.
Ou seja, a intimação válida realizada no endereço da contribuinte, conforme AR de
fl. 362, já é suficiente para o prosseguimento da marcha processual, sendo desnecessária a
intimação de seus sócios.
Ainda assim, não merece razão à RECORRENTE quando afirma que as intimações
dos sócios foram enviadas a endereços errados.
É que a intimação enviada ao Sr. Ivan Casagrande foi encaminhada ao seguinte
endereço (fl. 363):
Rua Japão, 55
apto 41, Parque das Nações
09240170 Santo André
Referido endereço é o mesmo constante do banco de dados da Receita Federal,
conforme tela de consulta de fl. 89, emitido em 16/07/2020. Contudo, a contribuinte acosta aos
autos conta de energia de endereço no Paraná (fl. 413), e afirma que este último seria o correto
endereço do Sr. Ivan.
Quanto ao endereço do Sr. Jorge Luiz Prete, o AR de fl. 368 indica que a
correspondência foi encaminhada ao endereço:
Rua Conde D ANDREA, 12
Jardim STA MENA
07170200 Guarulhos-SP
Este é o mesmo endereço do domicílio fiscal do Sr. Jorge constante do bando de
dados da Receita Federal, conforme extrato de fl. 90. No entanto, a RECORRENTE afirma que o Sr.
Jorge possui domicílio no endereço: Estrada do Capão Bonito, no 1183, Vila Maria de Lourdes, no
município de Guarulhos, conforme conta de Água e Esgoto de fl. 22. Ademais, afirma que o imóvel
na Rua Conde D Andrea não mais pertencia ao Sr. Jorge desde 2010, conforme Matrícula do
imóvel (fl. 417).
Contudo, não prospera o inconformismo da contribuinte.
Se o endereço para os quais foram enviadas as notificações não eram mais o
domicílio fiscal do Sr. Ivan e do Sr. Jorge – como afirma a contribuinte – era dever deles indicar a
mudança de endereço à Receita Federal. Sobre o tema, assim ensina o professor Paulo de Barros
Carvalho:
“Perante lei civil, domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua
residência com ânimo definitivo (CC art. 70). Entretanto, tendo diversas
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.811 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740784/2019-75
8
residências onde alternativamente viva, considerar-se-á domicílio qualquer uma
delas (CC. Art. 71).[...]
Para efeitos de aplicação da legislação tributária, contudo, há modificações
prescritas pelo Código Tributário Nacional, que disciplina a matéria no art. 127,
com seus três incisos e dois parágrafos.
Vige a regra geral da eleição do domicílio que o sujeito passivo pode fazer a
qualquer tempo, decidindo, espontaneamente, sobre o local de sua preferência.
Todas as comunicações fiscais, de avisos e esclarecimentos, bem como os atos,
propriamente, de intercâmbio procedimental – intimações e notificações – serão
dirigidas àquele lugar escolhido, que consta dos cadastros das repartições
tributárias, e onde o fisco espera encontrar a pessoa, para a satisfação dos
mútuos interesses.
A cabeça do art. 127 do Código Tributaria, todavia, já provê a falta de eleição, por
parte do contribuinte ou responsável, estipulando, então, as normas aplicáveis,
posto que a entidade tributante não pode ficar à mercê da negligencia do sujeito
passivo de indicar seu domicilio preferido. Nessa contingencia, isto é, não
havendo expressa escolha, os três incisos do mencionado dispositivo terão
cabimento para suprir a omissão: O inc. I aludindo às pessoas físicas, toma como
domicílio tributário a sua residência habitual, ou sendo incerta ou desconhecida, o
centro habitual de sua atividade.[...] (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de
direito tributário. São Paulo, Saraiva, 2013, fls300/301)
Perceba que, apesar da legislação civil autorizar que qualquer das residências do
contribuinte seja seu domicílio, para fins tributários apenas existe um domicílio fiscal. A regra geral
vigente no ordenamento jurídico é a eleição do domicílio fiscal pelo contribuinte e, na sua falta, a
aplicação dos termos do art. 127 do CTN, “posto que a entidade tributante não pode ficar à mercê
da negligência do sujeito passivo de indicar seu domicílio preferido”. Deste modo, o domicílio fiscal
será o local que o RECORRENTE escolheu.
Neste sentido, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (vigente à época dos
fatos) prevê o seguinte acerca do domicílio da pessoa física:
DOMICÍLIO FISCAL
CAPÍTULO I
DOMICÍLIO DA PESSOA FÍSICA
Art. 28. Considera-se como domicílio fiscal da pessoa física a sua residência
habitual, assim entendido o lugar em que ela tiver uma habitação em condições
que permitam presumir intenção de mantê-la (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
171).
§ 1o No caso de exercício de profissão ou função particular ou pública, o domicílio
fiscal é o lugar onde a profissão ou função estiver sendo desempenhada (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 171, § 1o).
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.811 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740784/2019-75
9
§ 2o Quando se verificar pluralidade de residência no País, o domicílio fiscal será
eleito perante a autoridade competente, considerando-se feita a eleição no caso
da apresentação continuada das declarações de rendimentos num mesmo lugar
(DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 171, § 2o).
§ 3o A inobservância do disposto no parágrafo anterior motivará a fixação, de
ofício, do domicílio fiscal no lugar da residência habitual ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, no centro habitual de atividade do contribuinte (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 171, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 127, inciso I).
§ 4o No caso de ser impraticável a regra estabelecida no parágrafo anterior,
considerarse-á como domicílio do contribuinte o lugar onde se encontrem seus
bens principais, ou onde ocorreram os atos e fatos que deram origem à obrigação
tributária (Lei no 5.172, de 1966, art. 127, § 1o).
§ 5o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do imposto, aplicando-se
então as regras dos §§ 3o e 4o (Lei no 5.172, de 1966, art. 127, § 2o).
§ 6o O disposto no § 3o aplica-se, inclusive, nos casos em que a residência, a
profissão e as atividades efetivas estão localizadas em local diferente daquele
eleito como domicílio.
(...)
CAPÍTULO III
TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro
ou de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de
rendimentos das pessoas físicas
Conforme normas acima transcritas, para proceder a transferência do seu domicílio
fiscal, o contribuinte deve, no prazo de 30 dias, fazer tal comunicação perante as repartições
fazendárias, seja através da entrega da DIRPF ou – quando não estiver no prazo de sua entrega –
mediante comunicação direta em uma das unidades da própria Receita Federa, como prevê o art.
30 do Decreto no 3.000/99.
No entanto, não constam nos autos nenhum documento que comprove que o Sr.
Ivan e o Sr. Jorge solicitaram a mudança de seus respectivos domicílios fiscais.
Deste modo, não houve erro por parte da fiscalização ao encaminhar a notificação
de lançamento nos endereços indicados pelos próprios como domicílio fiscal, que eram aqueles
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.811 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740784/2019-75
10
constantes no sistema informatizado da Receita Federal, pouco importando a existência de outro
domicílio civil.
Por fim, reputo prudente salientar que, quando da intimação do contribuinte para
apresentar impugnação, estava em vigor determinação da Receita Federal no sentido de
suspender os prazos processuais até 31/08/2020, conforme Portaria RFB no 543, de 20/03/2020,
com redação dada pela Portaria RFB 4.105, de 30/07/2020:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da
RFB até 31 de agosto de 2020.
Ainda assim, encontra-se intempestivo o recurso apresentado pelo contribuinte
apenas em 14/12/2020, pois extrapolou o prazo de 30 dias previsto no art. 15 do Decreto no
70.235/72.
Portanto, entendo sem razão a RECORRENTE, motivo pelo qual rejeito a preliminar
de tempestividade da impugnação.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário e,
na parte conhecida, REJEITAR a preliminar de tempestividade da impugnação para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 472
DF CARF MF
Original